Tribunal: TJDFT
Processo: 0706836-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO DE FATO. TERRENO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO. FISCALIZAÇÃO. SUBMISSÃO. VONTADE. IRRELEVÂNCIA. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE ÁREA COMUM. NOTIFICAÇÃO. LEGALIDADE.
1. A legitimidade para integrar o polo ativo da lide deve ser aferida considerando-se a teoria da asserção, ou seja, a partir do alegado pelo autor em sua petição inicial, sendo a correspondência entre o alegado e a realidade de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito.
2. No condomínio privado de fato localizado em terreno irregular, o ocupante de unidade imobiliária se submete – independentemente de manifestação de vontade – à fiscalização da associação de proprietários e moradores criada com a finalidade de administrar o empreendimento e de fazer cumprir a convenção condominial e o regimento interno. Precedentes do TJDFT.
3. Constatada a ocupação exclusiva de área comum por uma das unidades do condomínio, em contrariedade com as disposições da convenção e do regimento interno, não se vislumbra ilegalidade na notificação de desobstrução enviada pela associação.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.